Tribunal: STF
Processo: ARE 1483066
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO BM–ALUNO. ILEGALIDADE/ INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO EM 04 (QUATRO) CLASSES. LIMITAÇÃO LEGAL PARA A CRIAÇÃO DE CLASSES DE SOLDADO. INCOMPATIBILIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM A NORMA GERAL (DECRETOLEI Nº 667/69) EDITADA EM CUMPRIMENTO AO QUE EXIGIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 22, XXI). VÍNCULO COM O SERVIÇO MILITAR E EXERCÍCIO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR QUE INICIA-SE COM A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO, UMA VEZ QUE JÁ É CONSIDERADO SERVIDOR MILITAR E INTEGRANTE DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. DEVIDA A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO PERCEBIDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO, UMA VEZ QUE O REQUERENTE DEVERIAM RECEBER A REMUNERAÇÃO ATINENTE AO CARGO DE SOLDADO p. 25 BM – 3ª CLASSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (doc. eletrônico 60, págs. 1-2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 22, XXI, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Decido.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, qual seja, Lei Estadual 2.066/1976 e Decreto-lei 667/1969. Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos apresentados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação das cláusulas que regem o certame e a carreira, previstas na legislação mencionada, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AGENTE ORIENTADOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.450.223 AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. EXCLUSÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. ENVOLVIMENTO EM PROCESSO CRIMINAL. FRAUDE NO CONCURSO. COMPRA DE GABARITOS. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONDUTA ESPERADA DE UM INTEGRANTE DA CARREIRA POLÍCIAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DA PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INVIABILIDADE, EM SEDE EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO DE CLÁUSULAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de a quo a cláusulas do certame, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.400.285 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/6/2023)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.852 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/9/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/2/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator